Tribunal: TJMT
Processo: 1013657-82.2018.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013657-82.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[VITOR HUGO ASSIS GIANGARELLI - CPF: 041.528.631-02 (ADVOGADO), GONCALINA MARIA VIEGAS DE ALMEIDA - CPF: 481.808.401-82 (AGRAVANTE), JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE DIAMANTINO (AGRAVADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.565.770/0001-75 (TERCEIRO INTERESSADO), GONCALINA MARIA VIEGAS FILHA - ME - CNPJ: 10.675.447/0001-14 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE

SEGURANÇA CONTRA ATO JUDICIAL. UTILIZAÇÃO COMO

SUCEDÂNEO DE RECURSO ESPECÍFICO PREVISTO NA LEI

PROCESSUAL. PERDA DO PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DE

AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPOSSIBILIDADE. VEDADA A

UTILIZAÇÃO DO MANDAMUS COMO SUCEDÂNEO RECURSAL.

SÚMULA 267/STF. AGRAVO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 –
Revela-se inapropriado o manejo de mandado de segurança como sucedâneo recursal quando, irresignada com a decisão interlocutória proferida no douto juízo a quo, deixou a parte escoar in albis o prazo para a interposição do respectivo agravo de instrumento (Súmula 267/STF).

2 –
Destarte, impende salientar que o pedido de reconsideração realizado em face de decisão não tem o condão de obstar (suspender ou interromper) o decurso do prazo para propositura do recurso adequado, não se prestando o remédio constitucional do mandado de segurança a reavivar discussão que se encontra acobertada pelo manto da preclusão, vez que inadmissível sua impetração como sucedâneo recursal.

3 –
Agravo
Conhecido e Improvido
.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma:

Trata-se de Agravo Interno em Mandado de Segurança manejado por
GONÇALINA MARIA VIEGAS DE ALMEIDA
, em face da decisão monocrática proferida, a qual indeferiu a inicial do
mandamus
manejado pelo agravante, sob o fundamento de que mandado de segurança não se presta a sucedânio recursal, quando existente recurso próprio a ser manejado, e ainda que a decisão não se mostra teratológica, uma vez que impenhorabilidade da verba salarial não é absoluta.

Alega a agravante que buscou na via mandamental o reconhecimento da dignidade da pessoa humana, diante da penhora da verba salarial, frente aos gastos mínimos mensais.

Aduz que embora a decisão monocrática tenha feito menção a possibilidade da interposição do agravo, que tomou conhecimento apenas após o prazo recursal.

Afirma a ilegalidade da penhora, uma vez que somados aos descontos de Imposto de Renda, Previdência e consignado do Banco do Brasil atingem 73,09% do salário.

Por fim, sustenta o cabimento do mandamus após a precluso o prazo do agravo, pugna pela concessão da liminar,
para o fim de determinar a imediata suspensão dos efeitos do decisum exarado em 1º grau.

E no mérito a concessão da segurança, ratificando a liminar.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso é próprio e fora manejado no prazo legal , merecendo ser assim conhecido.

Sem alongar, assim preceitua o artigo 5º, II da Lei 12.016/2009 (Lei do Mandado de Segurança):

“Art.
5 Não se concederá mandado de segurança
quando se tratar:

I - de ato do qual caiba recurso administrativo com efeito suspensivo, independentemente de caução;

II - de decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo ;

III - de decisão judicial transitada em julgado.

Parágrafo único. (VETADO).”
Destaquei.

Neste sentido, assim dita a Súmula 267 do Supremo Tribunal Federal, in verbis:

“Súmula 267/STF:
Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou

correição
.”
Grifei.

Verifica-se dos autos em testilha que, após decisão interlocutória prolatada nos autos de origem, na qual o juízo a quo determinou a penhora de 30% (trinta por cento) do salário líquido da parte devedora
, a agravante deixou de interpor o recurso adequado em face de decisão interlocutória.

Nesta senda, e por se tratar de uma decisão interlocutória, a qual fica sujeita a recurso próprio
,
a ser manejado pela parte prejudicada, a partir do momento em que dela tenha ciência, uma vez expirado o prazo para a interposição do recurso cabível, a decisão se torna irrecorrível em virtude da preclusão temporal, não havendo, pois, possibilidade de se renovar a insurgência por via de ação mandamental.

Assim,
a via excepcional da segurança não se abre para a parte que quer apenas

utilizá-la como via substitutiva do recurso próprio
, de forma contrária à disposição do artigo 5º, inciso II, da Lei nº 12.016/2009, bem como da Súmula 267/STF, conforme acima demonstrado.

Destarte, a decisão que é atacada pela via do presente mandamus era suscetível de questionamento através do recurso de agravo de instrumento, o que caracteriza desvio de finalidade da ação mandamental, aqui utilizada como sucedâneo recursal.

“Ementa: PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO JUDICIAL. DESCABIMENTO

COMO SUCEDÂNEO DO RECURSO PRÓPRIO. DESCABIMENTO PARA A ATRIBUIÇÃO DE EFEITO

SUSPENSIVO A RECURSO INTERPOSTO EM OUTRO MANDADO DE SEGURANÇA. AGRAVO

DESPROVIDO.
1.
Segundo a jurisprudência do STF, não cabe mandado de segurança contra ato judicial sujeito a

recurso (Súmula 267/STF), nem é meio processual apropriado para a impugnação de decisão do próprio Tribunal

ou para a atribuição de efeito suspensivo a recurso interposto em outro mandado de segurança. 2. Agravo

regimental desprovido
. (MS 32508 AgR, Relator (a): Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 27/02/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-058 DIVULG 24-03-2014 PUBLIC
25-03-2014
).” Grifei.

“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO MANDADO DE SEGURANÇA. INDEFERIMENTO DA INICIAL.

MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO CONTRA DECISÃO DO RELATOR QUE NEGA EFEITO

SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TERATOLOGIA DO ATO INEXISTENTE.

DESCABIMENTO DO WRIT. APLICAÇÃO DA SÚMULA 267 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL

DESPROVIDO.
1.
Incabível a utilização do mandado de segurança Contra decisão judicial Para a qual a lê prevê

recurso próprio, in casu, previsto no art. 251 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça, qual seja, o agravo

regimental
. 2. Somente é cabível a utilização da ação mandamental contra ato judicial, quando, mesmo havendo previsão de recurso cabível, não interposto, a decisão seja teratológica e possa, por si só, causar dano irreparável ou de dificil reparação, o que não se evidencia dos autos. 3. Aplicação, no caso, da Súmula nº 267 do Pretório Excelso, verbis: ‘Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição “. 4. Agravo Regimental desprovido. AGRAVO REGIMENTAL NO MANDADO DE SEGURANÇA Nº 4877/11 ORIGEM: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS. AGRAVANTE: JOCÉLIO ALVES FIGUEIREDO ADVOGADO: LUIZ TEIXEIRA NETO E ANDREY DE SOUSA PEREIRA AGRAVADO: DESEMBARGADOR RELATOR SUBSTITUTO DA 1” CÂMARA CÍVEL REFERENTE: DECISÃO DE FLS. 144-149 RELATORA: JUÍZA ADELINA GURAK.” Grifei.

“PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO JUDICIAL. UTILIZAÇÃO COMO

SUCEDÂNEO DE RECURSO ESPECÍFICO PREVISTO NA LEI PROCESSUAL. AGRAVO DE

INSTRUMENTO. POSSIBILIDADE DE SE CONFERIR EFEITO SUSPENSIVO ATIVO AO RECURSO. NÃO

CONHECIMENTO DO MANDAMUS. -
Escorreito o raciocínio do magistrado impetrado, no que respeita à utilização, in casu, do mandado de segurança como sucedâneo recursal, em desafio ao enunciado da Súmula n. 267 do Supremo Tribunal Federal, que assim dispõe: "Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição"; -
Com o fim de combater o ato judicial emanado da autoridade judicial impetrada, nossas leis

processuais deram ao ora impetrante o agravo de instrumento e, dentro deste, o efeito suspensivo. Assim, se o

impetrante perdeu o prazo para a interposição do agravo de instrumento, não pode agora impugnar a decisão por

meio de mandado de segurança, eis que vedada a sua utilização como sucedâneo recursal
. - Precedente citado:"(...) É cediço o entendimento de que não é possível enfrentar decisão judicial através do mandado de segurança, quando tal

decisão não for absurda ou teratológica ou, ainda, quando puder ser objeto de recurso previsto no Sistema Jurídico. Nesse sentido: STF, Súmula nº 267; STJ, Corte Especial, rel. Min. HAMILTON CARVALHIDO, julg. em 01/08/2003, publ. DJU de 08/09/2003, pág. 214; (STJ, Corte Especial, rel. Min. EDSON VIDIGAL, julg. Em 21/08/2003, pág. 207; STJ, Terceira Turma, AROMS 15574/SP, Rel. Min. CASTRO FILHO, julg. em 04/09/2003, publ. DJU de 22/09/2003, pág. 314; STJ, Sexta Turma, AROMS 15796/MG, Rel. Min. HAMILTON CARVALHIDO, julg. em 04/09/2003, publ. DJU de 06/10/2003, pág. 328. (...)". (TRF 5ª Região - MS 51259/AL - 1ª Turma - DJ 30/03/2007 - P. 1212 - Relator: Desembargador Federal Ubaldo Ataíde Cavalcante). - Mandado de segurança não conhecido.(TRF-5 - MSTR: 102421 AL 0050422-85.2009.4.05.0000, Relator: Desembargador Federal Francisco Wildo, Data de Julgamento: 25/08/2009, Segunda Turma, Data de Publicação: Fonte: Diário Eletrônico Judicial - Data: 10/09/2009 - Página: 494 - Ano: 2009).” Grifei.

De outra banda, caberia também ao insurgente interpor o competente recurso de agravo de instrumento acima citado, caso o mesmo pretendesse reverter a decisão que determinou a penhora da verba salarial.

Assim, tratando-se de direito disponível, tendo a parte agravante deixado escoar o prazo recursal para o manejo do recurso próprio, não há como reavivá-lo mediante o presente remédio heroico, ainda mais porque não se mostra teratológica, uma vez que a impenhorabilidade não se mostra absoluta, e a decisão atacada, mostra-se fundamentada.

Portanto, este
mandamus
visa rediscutir matéria que encontra-se acobertada pelo manto da preclusão, refletindo verdadeiro caso de sucedânio recursal.

“MANDADO DE SEGURANÇA - ATO DO JUIZ ELEITORAL - PROCESSO DE PRESTAÇÃO

DE CONTAS DE CANDIDATO A VEREADOR - TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA

DE DESAPROVAÇÃO - EFETIVA OCORRÊNCIA DE CIÊNCIA E INTIMAÇÃO DA

SENTENÇA POR ADVOGADO REGULARMENTECONSTITUÍDO PELA PARTE - PERDA

DO PRAZO RECURSAL - IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO MANDAMUS COMO

SUCEDÂNEO RECURSAL
- SEGURANÇA DENEGADA. Caso em que ocorreu, ainda que tardiamente, a ciência da sentença de desaprovação das contas por advogado regularmente constituído pelo candidato, passando a correr, a partir de tal data, o tríduo legal para interposição do recurso, oque não foi feito pelo Impetrante.
O mandado de segurança não se presta a substituir

recurso previsto no ordenamento jurídico
(Súm. 267, STF). (TRE-MT - MS: 26825 MT , Relator: PEDRO FRANCISCO DA SILVA, Data de Julgamento: 31/07/2012, Data de Publicação: DEJE -Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral, Tomo 1194, Data 10/08/2012, Página 25-28).”

POSTO ISTO
, conheço do presente agravo por ser ele próprio e tempestivo, entretanto no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se
in totum
a decisão que indeferiu a petição inicial.

É como
voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2021